Tribunal: CARF
Processo: 10675.720606/2011-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-03-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10675.720606/2011-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.124 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
PAULO MACHADO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2007
PROPOSITURA
DE
AÇÃO
JUDICIAL.
RENÚNCIA.
NÃO
CONHECIMENTO DO RECURSO.
Nos termos da Súmula CARF no 01, importa renúncia às instâncias
administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer
modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo. Neste sentido, não merecem conhecimento
as matérias de defesa levadas à apreciação do Poder Judiciário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
da matéria relacionada ao litígio remanescente do recurso voluntário, em razão da concomitância
de instâncias administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Trata-se de processo que retornou para análise desta Turma julgadora após
decisão da Colenda 2a Turma da CSRF (fls. 274/385) que, ao apreciar Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional (fls. 217/229) em face do acórdão no 2201-005.935 (proferido
em 16/01/2020 – fls. 203/215), deu-lhe parcial provimento para reconhecer a competência da
autoridade julgadora para examinar o laudo técnico apresentado pelo contribuinte. Com isso,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10675.720606/2011-47
Fl. 1014
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

determinou o retorno do caso a este colegiado para que a decisão acerca do VTN leve em
consideração os aspectos relacionados ao laudo técnico apresentado.
Utilizo o mesmo relatório já elaborado quando da primeira apreciação do caso:
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 174/185, interposto contra decisão da
DRJ em Campo Grande/MS de fls. 161/167, a qual julgou parcialmente procedente o
lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR de fls. 2/6, lavrado
em 14/02/2011, relativo ao exercício de 2007, com suposta ciência do RECORRENTE
em 23/02/2011, conforme extrato dos correios de fls. 20.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado no
valor de R$ 600.644,59 já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício de 75%.
De acordo com a “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” de fls. 3/4, em
síntese, o contribuinte não comprovou a (i) área efetivamente utilizada para plantação
com produtos vegetais, (ii) a área efetivamente utilizada para pastagem; e (iii) o valor
da terra nua – VTN declarado, que foi arbitrado com base na tabela SIPT, conforme
cálculos de fl. 04.
Assim, as áreas utilizadas para plantação de produtos vegetais e pastagens
declaradas nos montantes de 450,0 ha e 582,0 ha, respectivamente, foram
integralmente glosadas, nos termos do demonstrativo de apuração do imposto devido
de fl. 05. Esta circunstância provocou alteração do grau de utilização do imóvel, que
foi reduzido de 100% para 0%.

Por sua vez, devidamente intimado para comprovar o VTN declarado no valor
de R$ 355.000,00, o contribuinte não apresentou qualquer laudo de avaliação. Assim,
foi adotado o VTN mínimo presente no SIPT para o município sede do imóvel, que
era de R$ 3.200,00 por hectare. Deste modo, o VTN foi ampliado de R$ 355.000,00
para R$ 3.335.680,00, conforme tabelas abaixo:

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 21/30 em 25/03/2011,
acompanhada de certidão emitida pelo registro de imóveis (fls. 53/91) e de outros
Fl. 1015
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

documentos de fls. 92/154. Ante a clareza e precisão didática do resumo da
Impugnação elaborada pela DRJ em Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal
trecho para compor parte do presente relatório:
O contribuinte apresentou sua impugnação alegando em síntese que:
a) Problemas de saúde o impossibilitaram de entender a importância e o
conteúdo da intimação, motivo pelo qual não apresentou os documentos
solicitados. Os erros contidos nas declarações não foram cometidos por má fé,
mas por desconhecimento e por falta de orientação de pessoas capacitadas, uma
vez que deixou terceiros dirigindo seus negócios;
b) Após separação judicial, foi feita divisão de fato do imóvel, mas não foi feita a
divisão de direito por questões legais. Sendo assim, na época da fiscalização, as
glebas foram exploradas separadamente, razão pela qual entenderam que deviam
declarar o ITR separadamente. Por esse motivo, a DITR/2007 foi elaborada com
a área total de 1.042,4 ha;
c) Deve ser considerada a área correta de 960,91,20 há, conforme Mapa e ART
anexos, buscando assim a verdade. E, conforme a nova área total encontrada, o
uso do solo na época e a documentação apresentada, deve-se elaborar uma nova
DITR;
d) O imóvel possui área de preservação permanente, reserva legal e de Mata
Atlântica, devendo ser consideradas de interesse ecológico e aceitas para reduzir
o imposto, independentemente de declaração anterior e de apresentação de ADA
ao IBAMA, mas buscando consagrar o princípio da verdade material;
e) Caso haja dúvida acerca da existência das áreas de interesse ecológico, requer
que seja feita vistoria no local, através de técnico designado pela fiscalização,
com acompanhamento do contribuinte;
f) Quanto à área de reserva legal, se esta não for considerada por falta de
averbação, requer que seja considerada parte dela como pastagem natural, o que
ocorre em uma área de 85,3ha;
g) Parte do imóvel é explorada com produtos vegetais através de arrendamento,
mas não há notas fiscais da produção, uma vez que o arrendatário não abriu
inscrição de produtor rural. Além disso, uma área de 45,8 há estava cedida em
comodato, e a pequena produção vendida não ensejava obrigatoriedade de
declaração ao Imposto de Renda, não havendo assim, notas ficais;
h) Quanto aos animais existentes, há de ser somados os 70 bovinos constantes na
ficha do IMA em nome do contribuinte, aos 80 bovinos em nome de seu filho,
que explorava parte das pastagens em regime de comodato verbal, aos 32
bovinos explorados em Parceria, totalizando 182 animais de grande porte. Todos
os documentos anexos comprovam a existência dos bovinos na Fazenda em
2006;
i) Diante da contestação do laudo de avaliação apresentado, mandou elaborar
outro que atendesse às normas estabelecidas pela ABNT, encontrando valores
diferentes dos considerados pela fiscalização, que considerou a área das
matrículas e não a área encontrada pelo topógrafo, devendo ser feitas as devidas
adaptações. Além disso, o Mapa de uso do solo anexado também corrobora a
qualidade das terras do imóvel e a quantidade de áreas impossíveis de serem
exploradas;
j) Diante do exposto, requer que sejam acatadas as informações prestadas,
considerando correta a primeira DITR/2007, ou, do contrário, que seja acatada a
Fl. 1016
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

DITR/2007 apresentada em segundo lugar; que seja julgada procedente a
impugnação, sendo aceita a nova distribuição das áreas; que seja aceito o VTN
declarado na impugnação; e que seja deferida a realização de vistoria e a
produção de prova pericial, indicando assistentes técnicos na fl. 30.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ em Campo Grande/MS julgou
parcialmente procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 161/167):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2007
VTN - ALTERAÇÃO DO VALOR UTILIZADO NO LANÇAMENTO DE
OFÍCIO.
Para que o valor utilizado no lançamento de ofício através da tabela SIPT
Sistema de Preços de Terras possa ser alterado, o contribuinte deverá apresentar
laudo técnico que cumpra os requisitos determinados pela ABNT NBR 14.653-3.
ÁREAS DE INTERESSE AMBIENTAL - EXCLUSÃO DA TRIBUTAÇÃO -
CONDIÇÕES.
Dentre as condições para exclusão de áreas de interesse ambiental da tributação
do ITR está a apresentação tempestiva do ADA perante o IBAMA, além da
averbação das áreas de reserva legal à margem da matrícula do imóvel junto ao
cartório de registro de imóveis, além ainda, para as áreas de interesse ecológico
ter ato específico do órgão competente, federal ou estadual que amplie as
restrições de uso previstas para as áreas de preservação permanente e reserva
legal, conforme os inciso II alínea “b” do § 1o do artigo 10 da lei 9393/96.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido
No mérito, a autoridade julgadora considerou que o contribuinte comprovou a
existência de 107 bovinos à época da ocorrência do fato gerador, conforme abaixo
transcrito (fl. 166):
“h) Quanto aos bovinos, é de se aceitar o quantitativo médio de cabeças em
relação às duas vacinações, de 70 cabeças mais 33 divididos por 2 em nome de
Paulo Machado e em nome de Fábio Valente Machado, de 80 cabeças mais 30
dividido por 2, resultando um quantitativo anual de 52 + 55, em 107 cabeças, que
equivalem a 152,9 hectares de pastagens, observando o índice de lotação de 0,70
cabeça por hectare;”
Deste modo, foi reestabelecida a área de pastagem de 152,9 ha, considerando o
índice de lotação de 0,7 ha por cabeça de gado.
Ocorre que, apesar de reconhecer uma área de pastagem, a autoridade julgadora
entendeu que não houve qualquer alteração no grau de utilização do imóvel, razão pela
qual não houve mudança no crédito tributário lançado.

Fl. 1017
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 02/07/2014,
conforme AR de fls. 171/172 e apresentou o recurso voluntário de fls. 174/185 em
31/08/2014.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos apresentados em sua
impugnação.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão
Pública.

Julgamento do Recurso Voluntário
Quando da apreciação do recurso voluntário em 16/01/2020, esta Colenda Turma
deu-lhe parcial provimento, conforme a seguinte ementa do acórdão proferido na ocasião (fls.
203/215):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
ÁREA UTILIZADA COM PASTAGENS. COMPROVAÇÃO.
A dedução da área de pastagem depende da comprovação da existência de animais
apascentados no imóvel no período do lançamento. Comprovada a existência de animais
suficientes a respaldar - com base no índice de lotação mínima - a área de pastagens
declarada, deve esta ser reestabelecida.
ÁREAS UTILIZADAS COM PRODUTOS VEGETAIS.
Para comprovação dessas áreas é necessária que a produção seja realizada na
propriedade rural em análise pelo contribuinte ou parceiro outorgado, com base no
contrato de parceria agrícola ou pecuária, com produção comprovada mediante
documentos, tais como, Laudo Técnico emitido por profissional habilitado,
acompanhado de notas fiscais de venda dos produtos vegetais cultivados na área ou
outros documentos que ateste a efetiva exploração.
VTN. COMPROVAÇÃO. LAUDO
Deverá ser revisto o VTN arbitrado para o período ante a apresentação de laudo técnico
de avaliação, emitido por profissional habilitado e com ART/CREA, demonstrando de
maneira convincente o valor fundiário do imóvel rural avaliado, com suas características
particulares.
Em síntese, na ocasião, este Colegiado entendeu por:
(i)
não acatar o pleito de existência de Áreas de Interesse Ecológico (“AIE”),
de 106,9 ha, bem como de Área de Preservação Permanente (“APP”), de
Fl. 1018
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

118,5 ha, por não ser matéria sob litígio (falta de competência da
autoridade julgadora);
(ii)
manter a glosa integral da área de produção vegetal declarada (450,0 ha);
(iii)
acatar a existência da área de pastagem de 235,71 ha (em lugar da área de
já 152,9ha reconhecida pela DRJ), afastando parcialmente a glosa de 582,0
ha;
(iv)
acatar o VTN de R$ 2.561.333,31 (o lançamento ampliou o VTN
declarado de R$ 355.000,00 para R$ 3.335.680,00), conforme laudo
apresentado pelo contribuinte com a impugnação e não considerado pela
autoridade julgadora de primeira instância por suposta não aplicação da
NBR 14.653-3 da ABNT.

Do Recurso Especial da Fazenda Nacional
Este último ponto acerca do VTN (item “iv”) foi o objeto do Recurso Especial
interposto pela PFN (fls. 217/229). Isto porque, em síntese, o voto constante do acórdão
proferido por esta Colenda Turma utilizou como único fundamento para acolher o laudo
apresentado pelo contribuinte o entendimento de que a autoridade julgadora não teria
competência técnica para atestar eventual descumprimento de norma técnica em laudo de
avaliação (fls. 214/215):
Por sua vez, no julgamento de primeira instância, a autoridade julgadora desconsiderou
o laudo apresentado por suposta não aplicação da NBR 14.653-3 da ABNT, a despeito
do laudo ter expressamente indicado que teria adotado tal norma como padrão (fl. 128).
A decisão recorrida expõe o seguinte sobre o tema (fl. 166):
(...)
Entendo que não merece prosperar a decisão recorrida neste ponto. Isto porque, s.m.j., a
autoridade julgadora não tem competência técnica para atestar eventual
descumprimento de norma técnica em laudo de avaliação. Ora, por mais qualificado que
seja o auditor fiscal julgador, o mesmo não é um engenheiro habilitado pelo CREA apto
o suficiente para atestar que não foram cumpridas as regras de aplicação da NBR
14.653-3 da ABNT.
Se havia dúvidas quanto à eficácia do laudo, na medida em que foi produzido
unilateralmente pelo RECORRENTE, a autoridade julgadora deveria ter baixado o
processo em diligência para que outra autoridade técnica atestasse a regularidade ou não
do laudo apresentado.
Deste modo, acolho o laudo apresentado pelo RECORRENTE devendo o VTN ser
ajustado para R$ 2.561.333,31 (dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, trezentos
e trinta e três reais e trinta e um centavos).
Neste sentido, apresentou divergência jurisprudencial apontando ser a autoridade
administrativa competente para realizar tal avaliação e eventualmente afastar laudo expedido por
profissional habilitado.
Fl. 1019
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

Assim, entendeu que, “no presente caso, o contribuinte não se desincumbiu do
ônus de demonstrar de forma objetiva, por meio de laudo técnico, elaborado com base em
análise de imóveis com características semelhantes ao imóvel avaliado em período
contemporâneo ao lançamento, a correção do valor declarado. Assim sendo, devem prevalecer
os valores constantes do SIPT, sendo inviável reduzir o VTN” (fl. 229).
Nos termos do despacho de fls. 233/238, o Recurso Especial foi admitido “para
que se rediscuta a matéria referente à falta de competência técnica da autoridade julgadora
para atestar descumprimento de norma técnica em laudo de avaliação”.
O contribuinte apresentou as contrarrazões de fls. 245/257.

Das Matérias Incontroversas. Transferência para Processo Específico
Nenhuma outra matéria foi objeto de recurso, seja da Fazenda seja do
contribuinte. Sendo assim, restou incontroverso o lançamento quanto:
(i)
a glosa integral da área de produção vegetal declarada (mantida a glosa de
450,00 ha);
(ii)
glosa parcial da área de pastagem (mantida a glosa de 346,29 ha); e
(iii)
ao VTN de R$ 2.561.333,31.
Em razão do exposto, o crédito tributário objeto destas questões incontroversas foi
transferido para o processo no 10134.722191/2020-54, conforme extratos de fls. 269/271.
Assim, a única matéria em litígio levada à CSRF refere-se à diferença no VTN
correspondente a R$ 774.346,69.

Julgamento da CSRF e Retorno dos Autos
Quando da apreciação do Rescurso Especial interposto pela Procuradoria da
Fazenda Nacional, a Colenda CSRF deu-lhe parcial provimento para reconhecer a competência
da autoridade julgadora para examinar laudo técnico; contudo, deixou de enfrentar o pleito
quanto ao restabelecimento do VTN lançado por impossibilidade de tal análise, sob pena de
supressão de instância, já que o documento não foi avaliado por esta Colenda Turma (fls.
274/285).
Desta forma, determinou o retorno dos autos para este colegiado a fim de que a
decisão acerca do VTN leve em consideração os aspectos relacionados ao laudo técnico
apresentado pelo Contribuinte.
Desta forma, os autos retornaram a este Conselheiro Relator para apreciação da
questão nos termos delineados pela Colenda CSRF.
Fl. 1020
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

Da Propositura de Ação Judicial
Em 02/06/2022 a equipe de apoio deste CARF informou a propositura, pelo
contribuinte, da ação ordinária no 1001181-22.2022.4.01.3803 contra a Fazenda Nacional, com o
mesmo objeto deste PAF. Assim, solicitou a juntada das peças judicias a este processo (fls.
297/1012).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINAR
Propositura de Ação Judicial. Não Conhecimento do Recurso Voluntário.
Em primeiro plano, cumpre reafirmar que a única matéria em litígio levada à
CSRF (e consequentemente devolvida para análise desta Turma) refere-se à diferença no VTN
correspondente a R$ 774.346,69, já que o lançamento considerou um VTN de R$ 3.335.680,00 e
a primeira decisão proferida por esta Colenda Turma acatou o VTN de R$ 2.561.333,31 (valor
que não foi objeto de recurso e, portanto, restou incontroverso). Também não foi objeto de
recurso o que restou decidido por esta Turma quanto à glosa das áreas de pastagem e de
produção vegetal e do pleito de áreas isentas.
Em razão do exposto, o crédito tributário objeto destas questões incontroversas foi
transferido para o processo no 10134.722191/2020-54, conforme extratos de fls. 269/271. Assim,
o objeto deste caso, a ser analisado neste julgamento, restringe-se a acolher ou não o laudo de
avaliação para acatar o VTN nele expresso (R$ 2.561.333,31) ou reestabelecer o VTN lançado
(R$ 3.335.680,00), nos termos delineados pela Colenda CSRF.
Contudo, há informação, apresentada em 02/06/2022, de que o contribuinte
ingressou entrou na Justiça em face do presente lançamento. Neste sentido, mister verificar se a
ação judicial proposta é somente relativa à parcela incontroversa (transferida para o processo no
10134.722191/2020-54), ou se também englobou a matéria ainda em litígio neste PAF.
De acordo com a petição inicial da Ação Anulatória proposta, o contribuinte
afirma que o valor inscrito em CDA é relativo à parte incontroversa do débito, oriundo do
processo no 10134.722191/2020-54, extraído do processo original no 10675.720606/2011-47, o
qual ainda tramitava em sede de recurso especial no CARF (fl. 308).
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-010.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

No entanto, apesar de ter tal conhecimento, o contribuinte questiona o VTN na
ação judicial (fls. 315/317), ao requerer:
Levado a matéria à apreciação junto ao CARF, em face de recurso voluntário, a decisão
foi revertida, tendo o relator considerado que “a autoridade julgadora não tem
competência técnica para atestar eventual descumprimento de norma técnica em laudo
de avaliação. Ora, por mais qualificado que seja o auditor fiscal julgador, o mesmo não
é engenheiro habilitado pelo CREA apto o suficiente para atestar que não foram
cumpridas as regras de aplicação da NBR 14.653-3 da ABNT.”
Com o acolhimento do laudo apresentado pelo recorrente o VTN foi fixado no valor de
R$2.561.333,31 (dois milhões, quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e três
reais e trinta e um centavos) sobre o qual deva incidir a cobrança dos aludidos impostos.
Nesse sentido, pleiteia o requerente que seja mantida o valor fixado para a terra
nua exatamente como apresentado no laudo de avaliação e reconhecido em sede
recursal, mas passível de revisão quando da apreciação do recurso especial
interposto pela procuradoria, ainda em tramitação.
(destaques no original)
No pedido da ação judicial, pleiteou o seguinte (fl. 348):
c) Reconhecer como legal o Laudo de Avaliação da Propriedade, elaborado de acordo
com as normas da ABNT, tendo por consequência a manutenção dos cálculos referentes
ao Valor da Terra Nua (VTN) fixado no montante de R$2.561.333,31 (dois milhões,
quinhentos e sessenta e um mil, trezentos e trinta e três reais e trinta e um centavos),
ainda objeto de recurso especial interposto pela procuradoria;
Ou seja, a despeito de reconhecer que a matéria envolvendo o VTN ainda era
objeto de recurso especial interposto pela procuradoria e, portanto, passível de revisão, o
contribuinte expressamente requereu na ação judicial o seu provimento para reconhecer a
legalidade do laudo de avaliação apresentado e, consequentemente, a manutenção do VTN de R$
2.561.333,31.
Mediante tal pedido, o contribuinte rechaçou por completo qualquer possibilidade
deste Tribunal Administrativo discutir o laudo de avaliação para acatar o VTN nele expresso ou
reestabelecer o VTN lançado, já que tal questão (única matéria objeto deste caso) foi levada para
apreciação do Poder Judiciário. Ademais, em outra petição apresentada após a inicial, o
contribuinte requereu (fl. 959):
01) Seja deferida a realização de perícia técnica especializada na propriedade rural para
o fim de comprovação da exata dimensão da propriedade, das áreas de preservação
permanente e de reserva legal, bem como o valor a ser fixado a título de terra nua
(VTN), já que influenciam diretamente na tributação anual gerada ao imóvel rural em
comento;
Tal pedido do contribuinte foi, inclusive, deferido pelo MM juízo onde tramita o
feito, conforme decisão de fl. 1005:
(...)
Defiro a produção da prova pericial requerida pela(s) parte(s) Autora, nomeando como
perito o Engenheiro Civil/Agrimensor, FRANCO CARLOS AIELLO, CREA/SP
5061446787/D, com endereço conhecido na Secretaria.
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-010.124 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10675.720606/2011-47

Intimem-se as partes para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentarem seus
quesitos e indicarem assistentes técnicos, nos termos do art. 465, § 1o, do CPC.
(...)
Ou seja, verifica-se que a matéria a ser analisada por esta Turma (acolher ou não o
laudo de avaliação para acatar o VTN nele expresso ou reestabelecer o VTN lançado) foi levada
à apreciação do Judiciário quando o contribuinte pleiteou a manutenção do VTN de R$
2.561.333,31 em ação anulatória, sendo certo que referidas razões não podem mais ser objeto de
apreciação na esfera administrativa, nos termos da Súmula no 01 deste CARF:
Súmula CARF no 1
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Desta forma, tendo em vista que cabe ao Judiciário dar a palavra final sobre o
tema, não há mais como discutir o tema na esfera administrativa, pois a decisão judicial sempre
prevalecerá..
Evidentemente, caso haja decisão judicial favorável à contribuinte para
reconhecer o VTN apresentado no laudo de avaliação, o presente crédito tributário será,
obviamente, atingido.
Portanto: (i) por não mais haver possibilidade de realizar qualquer modificação
em relação ao VTN neste PAF; e (ii) tendo em vista a decisão da CSRF que reformou o acórdão
no 2201-005.935 (proferido por esta Turma) na parte em que acatou o VTN de R$ 2.561.333,31,
entendo que deve ser mantido o VTN originalmente lançado (no valor de R$ 3.335.680,00), visto
que o mesmo está sendo integralmente discutido na ação judicial proposta pelo contribuinte, que
expressamente pleiteou a manutenção do VTN de R$ 2.561.333,31, e.
Sendo assim, entendo que não merece ser conhecido o Recurso Voluntário
apresentado pela RECORRENTE, mantendo-se o VTN lançado, pois não há, em favor do
contribuinte, qualquer decisão definitiva na esfera administrativa em relação ao VTN.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário, já que
o tema veiculado na peça recursal é objeto de ação judicial no mesmo sentido, o que evidencia a
concomitância de instâncias.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim
Fl. 1023
DF CARF MF
Original